Tribunal: TJDFT
Processo: 0747112-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0747112-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA HELENA PANQUESTOR NOGUEIRA APELANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. EMBARGADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. APELADO: MARIA HELENA PANQUESTOR NOGUEIRA DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 65994463 e 66180475), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator